Tribunal: TJES
Processo: 0009286-09.2019.8.08.0011
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FABIO BRASIL NERY
Órgão julgador: FABIO BRASIL NERY
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Duplicata
Data de julgamento: 2025-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0009286-09.2019.8.08.0011

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: A R DE OLIVEIRA COMERCIAL BURARAMA ME e outros

APELADO: CLAUDIO ZUCOLOTO e outros

RELATOR: DES.

FÁBIO BRASIL NERY

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA FUNDADA EM DUPLICATA SEM ACEITE. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS. PROVA TESTEMUNHAL FRÁGIL. DOCUMENTAÇÃO INSUFICIENTE. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por A R de Oliveira Comercial Burarama ME contra sentença que julgou improcedente a ação de cobrança ajuizada em face de Claudio Zucoloto, fundada em duplicata no valor de R$9.532,81, por ausência de comprovação da entrega das mercadorias supostamente vendidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se estão presentes os requisitos legais para cobrança de duplicata sem aceite, notadamente a comprovação da entrega das mercadorias, conforme exigido pelo art. 15, II, da Lei nº 5.474/68.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A duplicata é título causal e exige, na ausência de aceite, a comprovação do protesto, da entrega das mercadorias e da ausência de recusa formal do devedor.

Apesar de protestada a duplicata, não houve juntada aos autos de nota fiscal ou comprovante de entrega aptos a demonstrar a existência do negócio jurídico subjacente, tampouco a efetiva entrega dos bens ao suposto devedor.

A prova testemunhal apresentada não indicou data, valor ou especificação dos produtos entregues, sendo insuficiente para demonstrar a existência da dívida, nos termos exigidos pela legislação e pela jurisprudência consolidada.

A fragilidade do conjunto probatório atrai a incidência do art. 373, I, do CPC, cabendo à parte autora o ônus de comprovar o fato constitutivo de seu direito, do qual não se desincumbiu.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A cobrança de duplicata sem aceite exige a comprovação do protesto, da entrega das mercadorias e da ausência de recusa formal do devedor, nos termos do art. 15, II, da Lei nº 5.474/68.

A ausência de documentos hábeis a comprovar a entrega das mercadorias torna inexigível o título, não sendo suficiente a prova testemunhal genérica e imprecisa.

Cabe ao autor o ônus de provar o fato constitutivo de seu direito, sendo inviável a procedência da cobrança se não demonstrada a relação comercial subjacente ao título protestado.

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 5.474/68, art. 15, II, alíneas “a”, “b” e “c”; CPC, art. 373, I; CPC, art. 85, §11.

Jurisprudência relevante citada
:
TJES, ApCiv nº 0008514-66.2018.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, rel. Desª Eliana Junqueira Munhos Ferreira, j. 06/08/2023.
TJRS, ApCiv nº 5006087-05.2020.8.21.0072, 16ª Câmara Cível, rel. Des. Sandro Silva Sanchotene, j. 27/06/2024.
TJSP, ApCiv nº 1017159-03.2018.8.26.0100, 12ª Câmara de Direito Privado, rel. Des. Tasso Duarte de Melo, j. 21/07/2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY

Composição de julgamento: Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Relator / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N° 0009286-09.2019.8.08.0011

APELANTE: A R DE OLIVEIRA COMERCIAL BURARAMA ME

APELADO: CLAUDIO ZUCOLOTO

RELATOR: DES. FÁBIO BRASIL NERY

VOTO

Trata-se de apelação cível interposta por
A R

DE OLIVEIRA COMERCIAL BURARAMA ME
em razão da sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 1ª Vara Cível de Cachoeiro de Itapemirim, nos autos da ação de cobrança ajuizada em face de
CLAUDIO ZUCOLOTO
, que julgou improcedente o pedido autoral.

Em suas razões (fls. 59/63) a apelante sustenta que as provas produzidas (oral e documental) demonstram a compra e a entrega das mercadorias que deram ensejo à duplicata protestada, sendo mister a reforma da sentença.

Preenchidos os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, passo a analisar o mérito do recurso.

A recorrente ajuizou a presente ação de cobrança, objetivando receber o valor de R$9.532,81 (nove mil, quinhentos e trinta e dois reais e oitenta e um centavos), supostamente devido pela venda de mercadorias.

O ato impugnado alicerçou-se na seguinte fundamentação:

“(...) Todavia, no quadro dos autos e após a dilação probatória, vislumbro que os elementos de prova não foram idôneos à comprovação do fornecimento dos produtos ensejadores do título protestado, visto que malgrado a indicação na exordial, esta não se fez instruir por nota fiscal e a testemunha ouvida, que outrora trabalhou na empresa, informou a pluralidade de operações entre as partes.

Assim, não tendo sido alcançado o
standard
probatório exigido, tenho que improcede a pretensão deduzida.

5. Por outro lado, atento às circunstâncias de domicílio das partes e de seu ramo de atividade, conclui-se ser verossímil a possibilidade de que as operações de compra e venda de mercadorias tenham ocorrido com lastro na confiança, típica nas áreas rurais desta comarca, como o Distrito de Burarama, motivo pelo qual a ausência de comprovação do fato constitutivo não autoriza a conclusão apriorística de que a Autora fez uso predatório da jurisdição almejando enriquecimento sem causa ou tenha alterado a verdade dos fatos, motivo pelo qual não vislumbro a prática de ato de litigância de má-fé, o que me conduz à improcedência do pedido de sancionamento da parte.”

Pois bem.

Como cediço, a duplicata é título de crédito causal, isto é, somente pode ser emitida com base em relação negocial, que pode ser tanto a compra e venda mercantil, quanto a prestação de serviços.

Na falta de aceite, é indispensável que a duplicata tenha sido protestada, haja prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, nos termos da Lei nº 5.474/68:

Art. 15
– A cobrança judicial de duplicata ou triplicata será efetuada de conformidade com o processo aplicável aos títulos executivos extrajudiciais, de que cogita o Livro II do Código de Processo Civil, quando se tratar:

(...)

II –
de duplicata ou triplicata não aceita, contanto que, cumulativamente
:

a)
haja sido protestada;

b)
esteja acompanhada de documento hábil comprobatório da entrega e recebimento da mercadoria; e

c)
o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo, nas condições e pelos motivos previstos nos arts. 7º e 8° desta Lei.

Nesse sentido a jurisprudência deste egrégio Tribunal:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – DUPLICATAS – TÍTULO CAUSAL – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA ENTREGA DAS MERCADORIAS
– MERA FOTOGRAFIA DE CANHOTOS ASSINADOS CONSTANTE DAS RAZÕES RECURSAIS – IMPRESTABILIDADE COMO PROVA DA ENTREGA DAS MERCADORIAS – IMPOSSIBILIDADE DE SER APLICAR A TEORIA DA APARÊNCIA – SENTENÇA MANTIDA – APELAÇÃO CÍVEL CONHECIDA E PROVIDA.
1) A duplicata mercantil é título de crédito causal, isto é, a sua emissão fica condicionada à existência de contrato de compra e venda ou de prestação de serviços, de sorte que, na falta de aceite, é indispensável que a duplicata tenha sido protestada (art. 15, II, “a”); haja prova da entrega das mercadorias ou da prestação de serviço (art. 15, II, “b”); e que o sacado não tenha, comprovadamente, recusado o aceite, no prazo e nas condições previstos nos arts. 7º e 8º da referida Lei nº 5.474/68 (art. 15, II, “c”). 2) É imprescindível, para a cobrança de duplicata sem aceite, que esta seja protestada e haja a efetiva comprovação da entrega e recebimento de mercadorias, o que não restou descortinado no caso concreto.
3) As fotografias de canhotos supostamente extraídos de notas fiscais – inseridas no bojo do recurso – não se prestam à comprovação da entrega das mercadorias, a uma, porque necessária seria a juntada a juntada do próprio documento, e não, de singelas fotos de canhotos assinados, cuja associação com as compras das mercadorias nem sequer é possível de ser realizada; a duas, ainda que fosse possível associar os fotos dos canhotos às notas fiscais das mercadorias, verifico ser ilegível seu conteúdo, do que descabe aplicar a teoria da aparência a fim de se admitir como efetivamente entregue as mercadorias, por constar em tais canhotos a assinatura de pessoa não identificada. 4) A autora reproduz nas razões recursais, praticamente na íntegra, a sua réplica, inclusive, o tópico em que rechaçara a incidência dos Código de Defesa do Consumidor, o que não tem pertinência para fins de impugnação aos fundamentos da sentença, por não ter a juíza sentenciante adotado qualquer preceito da legislação consumerista ao julgar improcedente o pedido. 5) Apelação cível conhecida e desprovida. (TJES, Apelação Cível nº 0008514-66.2018.8.08.0048, 4ª Câmara Cível, Relatora: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA, Julgado em 06/08/2023).

In casu
, em que pese as duplicatas tenham sido protestadas (fls. 10/11), verifico que não há prova nos autos capaz de atestar a efetiva comprovação da entrega e do recebimento das mercadorias respectivas.

Não há qualquer documento que comprove, minimamente, terem as mercadorias sido entregues no endereço do apelado, tampouco a nota fiscal correspondente.

A prova testemunhal produzida, por sua vez, se mostra frágil, não sendo suficiente para tornar legítima a cobrança referente ao título objeto da lide.

A testemunha arrolada pela autora, Sr. Genário Novo Batista, registrou em seu depoimento a pluralidade de operações entre as partes e, apesar de afirmar que uma mercadoria não quitada foi entregue na residência do apelado, não soube especificar qual, a data de entrega e o valor.

A propósito, extraio da jurisprudência:

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO DE COBRANÇA.
PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA AFASTADA. NOTAS FISCAIS APRESENTADAS APÓCRIFAS E SEM COMPROVAÇÃO DO RECEBIMENTO DAS MERCADORIAS. SENTENÇA MODIFICADA. Da documentação acostada à inicial, restou comprovado que houve a extinção regular da empresa individual, sendo fundamento ineficaz de que a recorrida não possuía legitimidade visto que subsiste a legitimidade pessoal do sócio para ação de cobrança diante do encerramento da pessoa jurídica. Preliminar rejeitada.
A ação de cobrança consubstanciada em duplicatas sem aceite deve ser instruída com o comprovante de recebimento das mercadorias, mormente com a assinatura de recebimento pelo destinatário ou seu preposto no canhoto das notas fiscais que as originaram, o que não se aplica ao caso concreto. O conjunto probatório produzido nos autos (provas documental e testemunhal) não comprova de forma robusta e convincente o negócio jurídico subjacente que originou cada duplicata das que foram apresentadas nos autos, ou seja, o comprovante de recebimento das mercadorias pela ré ou seu preposto.
De outro lado, a fragilidade das notas fiscais é evidente, pois não há descrição das mercadorias supostamente transportadas; a data da prestação do serviço não é informada; não há identificação do veículo utilizado; remetente e destinatário são a mesma pessoa jurídica; e por fim, não consta qualquer assinatura Ônus sucumbenciais redimensionados. RECURSO NÃO PROVIDO. (Apelação Cível, Nº 50060870520208210072, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sandro Silva Sanchotene, Julgado em: 27-06-2024)

AÇÃO DECLARATÓRIA C.C. REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. Duplicata. Título causal. Negócio negado pela sacada. Ônus da prova que competia ao sacador.
Negócio jurídico de compra e venda de bananas não demonstrado pelo Apelante, ausente prova da entrega das mercadorias ou da retirada pela suposta compradora, ora Apelada. Prova testemunhal frágil, que isoladamente não se presta à demonstração dos fatos. Duplicata declarada inexigível e protesto cancelado.
Danos morais in re ipsa, decorrência do protesto indevido. Quantum reparatório fixado em R$ 5.000,00, conforme circunstâncias do caso concreto. Sentença mantida na íntegra. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10171590320188260100 SP 1017159-03.2018.8.26.0100, Relator: Tasso Duarte de Melo, Data de Julgamento: 21/07/2022, 12ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/07/2022)

Por todo o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

Na forma do art. 85, §11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.